Tribunal: TJES
Processo: 5021848-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021848-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que sofre com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimos que não contratou. Postula a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores descontados em dobro, bem como reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 14518966), integrada pelos embargos de decçaração (ID 14518975) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, consubstanciado no artigo 14 e demais regras e princípios do CDC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, declaro inexistente todos os contratos mencionados pela requerente, cujos números foram registrados preambularmente nesta decisão, bem como condeno o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais com juros e correções monetárias corrigidos a partir desta data.

[...]

Acolho os Embargos de Declaração da requerente para suprir a omissão referente ao pedido de dano material, determinando a restituição dos valores descontados de forma simples, pois não demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva pelo requerido na realização das cobranças.

Acolho os Embargos de Declaração do requerido para sanar a omissão e obscuridade quanto à necessidade de considerar os valores recebidos pela autora, determinando a compensação dos valores creditados em sua conta.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 14518976), almejando o reconhecimento de validade do contrato, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Nesse sentido, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha registrado a assinatura digital no contrato, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que estava ciente de que estava realizando o contrato do empréstimo. Nota-se que a parte recorrida narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas dão razão à sua versão.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No mérito, chama-me atenção o fato da instituição bancária imputar à requerente 5 contratos de empréstimos consignados dentre os quais 3 foram firmados em dezembro de 2023 e com o término fixado quanto as prestações em novembro de 2030. Os valores e as prestações revelaram inexpressivos, apenas dois contratos apresentaram valores acima de R$1.000,00.

Não tenho dúvida de que isso é obra de correspondente bancário, os quais na busca de receber comissões não medem esforços para imputar contratos aos aposentados, que se traduz em uma fraude, inclusive com a que essência da instituição financeira, na medida em que não se preocupa com essa conduta que apresenta em profusão quando se trata de em préstimo consignado.

Não é razoável que o cidadão firme contratos em profusão no mesmo dia e da mesma natureza. O banco não apresenta nenhuma motivação razoável quanto a este fato que resultou evidenciado nos autos deste processo. Logo, tenho que para investigação desta demanda prescinde de maiores fundamentos. A irrazoabilidade destes contratos fala por si só.

Outro fator que merece registro, reside no fato de que o Banco fez cessar todos os descontos em novembro de 2024, sem explicar o porquê. Por não obstante, pode-se conjecturar, que a própria instituição financeira teve a exata compreensão que os contratos eram frutos de fraude, na medida em que nenhuma instituição financeira admite qualquer tipo de prejuízo.”

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos seus termos, que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Os descontos realizados na conta bancária do autor, referentes aos empréstimos não autorizados devem ser restituídos, em dobro, abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade -
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais)
. (TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ação declaratória. Constatação, pela autora, de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria,
decorrentes de empréstimo consignado. Negativa da celebração. Réu não demonstrou regular contratação do empréstimo
. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do contrato, condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados da aposentadoria da autora, e
em indenização por danos morais, no valor correspondente a R$ 15.000,00
. Apelo de ambas as partes. Caracterizada falha na prestação do serviço Declaração de inexigibilidade do contrato, e condenação da ré à devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor que é de rigor . Restituição, porém, que deve ser dobrada.
Danos morais caracterizados, uma vez que os descontos incidiram nos proventos de aposentadoria da parte autora, causando desequilíbrio econômico, repercutindo em sua esfera psicológica, cujo valor fixado em primeiro grau, correspondente a R$ 15.000,00, deve ser mantido. Juros de mora que devem incidir a partir da citação
. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10066278320208260266 SP 1006627-83.2020.8 .26.0266, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)